Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-29.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701604-29.2023.8.07.0017 RECORRENTE: ADÃO DUARTE DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM ANÁLISE 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 304, cumulado com o artigo 297, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i. verificar se o caderno processual apresenta provas suficientes da materialidade e autoria do crime de uso de documento falso descrito na denúncia; e ii. examinar se a conduta praticada pelo réu é típica. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas constantes dos autos, sobretudo os depoimentos firmes, coesos e harmônicos do policial civil que laborou no caso, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, o auto de apresentação e apreensão e o laudo pericial, demonstram, de forma suficiente e robusta, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 304, cumulado com o artigo 297, do Código Penal, não sendo possível acolher a tese de absolvição. 4. A conduta do réu de indicar aos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão o local em que estava seu documento é típica e se amolda ao tipo previsto no artigo 304, cumulado com o artigo 297, do Código Penal. IV – DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 304, cumulado com o artigo 297. O recorrente alega violação aos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal, asseverando “a atipicidade da conduta e/ou a fragilidade do conjunto probatório” (id 68654198, pág. 8), razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “As provas constantes dos autos, sobretudo os depoimentos firmes, coesos e harmônicos do policial civil que laborou no caso, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, o auto de apresentação e apreensão e o laudo pericial, demonstram, de forma suficiente e robusta, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 304, cumulado com o artigo 297, do Código Penal, não sendo possível acolher a tese de absolvição.(...) A conduta do réu de indicar aos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão o local em que estava seu documento é típica e se amolda ao tipo previsto no artigo 304, cumulado com o artigo 297, do Código Penal.” (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que, embora o recorrente afirme o contrário, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012